Tribunal: TJSP
Processo: 1016454-14.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição e obscuridade. Embargos que, no essencial, contam com escopo exclusivamente modificativo do julgado. Ocorrência, no entanto, de equívoco material do julgado, ora sanado. Embargos rejeitados, com correção de erro material.